Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE DE BENS. REQUISITO DO ART. 830 DO CPC NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de arresto online de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do arresto online de bens do executado com fundamento no art. 830 do CPC, diante da ausência de exaurimento das tentativas de localização do devedor e da alegada urgência em razão do risco de frustração da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 830 do CPC exige, como requisito para o arresto, a ausência de localização do devedor, cabendo ao oficial de justiça realizar diligência nesse sentido.
4. No caso, foi realizada apenas uma tentativa de diligência, frustrada por “endereço incompleto”, sem que tenha havido prévia consulta a sistemas informatizados para localização correta do executado.
5. Ainda que não se exija o exaurimento de todas as tentativas de localização do devedor para o deferimento da medida, o contexto fático atual não revela frustração efetiva da tentativa de localização.
6. Na hipótese, não se demonstrou risco concreto de frustração da execução, como atos de dilapidação patrimonial, elemento indispensável à adoção da medida excepcional, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de localização do devedor é requisito essencial para o arresto previsto no art. 830 do CPC.
2. O deferimento do arresto online exige demonstração concreta do risco de frustração da execução, como atos de dilapidação patrimonial.
3. A mera tentativa isolada e frustrada de diligência, por endereço incompleto, não autoriza a adoção da medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.260.084, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/02/2023; TJDFT, Acórdão 1664868, 0734524-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023, DJE 6/3/2023.